Tribunal: TJDFT
Processo: 0718441-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora foi objeto de análise no acórdão exequendo, impedindo, pois, a reapreciação da matéria na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil.
2. É desnecessária a instauração da fase de liquidação de sentença quando os valores devidos podem ser apurados por simples cálculos aritméticos.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.